Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709488-81.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO ARAUJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 1. Eventual violação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, por si só, não é suficiente para infligir nulidade ao reconhecimento pessoal, especialmente quando a certeza quanto à autoria pode ser extraída de outras provas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. Evidenciada a grave ameaça a que foi submetida a vítima, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto. 4. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação, uma vez que o reconhecimento pessoal não seguiu os ditames legais, o que acarretaria a nulidade do ato. Pleiteia a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 226 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se observa dos depoimentos prestados na delegacia pelos policiais militares Lauriana de Souza Gomes e Mauro Gomes da Lima (IDs 25725559 - Págs. 2 e 4), bem como confirmados em Juízo, a vítima reconheceu pessoalmente os réus Bruno e Gustavo prontamente, no mesmo dia dos fatos, no momento da abordagem policial, sendo que foi a própria vítima quem indicou os suspeitos, tendo sido o celular da vítima encontrado na posse de Bruno. Ademais, cumpre registrar que a vítima, em suas declarações na delegacia (ID 25725559 - Pág. 6), relatou que no dia dos fatos, ao ter seu celular roubado, acionou a polícia e mostrou os indivíduos para os policiais, reconhecendo-os no local em que se encontravam, na parada de ônibus, sendo que o celular da vítima foi encontrado com o réu Bruno. Também confirmou suas declarações em Juízo e disse que não teve qualquer dúvida quanto ao reconhecimento realizado no local da abordagem. O MPDFT ofereceu denúncia contra BRUNO ARAÚJO DOS SANTOS E GUSTAVO DE SOUSA MARREIRO narrando os seguintes fatos (ID 25724257 - Págs. 1/2): “No dia 1o de junho de 2019, por volta de 6h05, na QSD 01, Avendia Samdu Sul, próximo à igreja Nossa Senhora de Fátima, em TaguatingaSul/DF, os denunciados GUSTAVO e BRUNO, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida pela superioridade numérica, subtraíram, para ambos, o aparelho celular, marca Samsung, modelo J-7, de propriedade da vítima Lucas Soares da Silva. ". Nas circunstâncias de tempo e local declinadas, a vítima Lucas caminhava em via pública quando avistou um grupo formado por aproximado oito pessoas, do qual se destacaram os denunciados Bruno e Gustavo, que trajavam respectivamente camisas de cor preta e branca e, em seguida, a abordaram, anunciando o assalto. Durante a ação, os denunciados encostaram a vítima contra a parede de um muro, sendo por eles revistado, e determinaram a entrega do aparelho celular e de dinheiro, tendo o denunciado Bruno encontrado seu aparelho celular, que trazia escondido na cintura. Diante da violência e grave ameaça exercida pela superioridade numérica, a vítima não esboçou reação. Na sequência, os denunciados se reuniram com o citado grupo de pessoas e caminharam até a parada de ônibus existente em frente a igreja, onde se dispersaram, tendo ali permanecido os autores do fato e uma mulher. Instantes depois, a vítima conseguiu um aparelho celular emprestado e acionou a polícia militar. A guarnição compareceu no local e procedeU à abordagem e, em revista pessoal, foram localizados dois aparelhos celulares na posse de Bruno. Naquele momento, a vítima se aproximou e prontamente reconheceu Bruno e Gustavo como autores do roubo. A vítima reconheceu um dos celulares localizados como de sua propriedade, que lhe foi restituído.” (...) ...... No que concerne à autoria, a vítima Lucas Soares da Silva, em seu depoimento em Juízo (mídia- ID 25725630/34), declarou que estava saindo cedo para trabalhar e, ao descer a rua, havia um grupo de pessoas a sua frente quando dois indivíduos se afastaram do grupo e foram em sua direção perguntando se tinha horas, no que respondeu que não, mas eles continuaram perguntando e o pararam e o encostaram em um muro e perguntaram se ele possuía alguma coisa e começaram a revistá-lo e acharam o celular e saíram levando o seu celular. Declarou que quando eles o estavam revistando ficou com medo porque havia dito que não tinha nada e ele acharam o seu celular e então ficou quieto e não reagiu. Afirmou que conseguiu visualizar os indivíduos na parada de ônibus perto de onde trabalha, na padaria, e utilizou o celular do padeiro para chamar a polícia. Quando a polícia chegou e fez a abordagem dos indivíduos, conseguiu ir até o local identificá-los de imediato, sem qualquer dúvida, e conferiu que um dos celulares encontrado com eles era o seu. A testemunha policial militar Laurina de Souza Gomes, em Juízo (mídia – ID 25725635/36), informou que foram acionados via COPOM informando que havia ocorrido um roubo na via Samdu, próximo à igreja Nossa Senhora de Fátima e que os indivíduos se encontravam em uma parada de ônibus e informaram as roupas que estavam vestidos. Ao chegarem ao local, identificaram os indivíduos e efetuaram a abordagem quando a vítima chegou no local, se identificou e fez o reconhecimento sem dúvidas, relatando que o seu celular havia sido roubado por eles, sendo que o celular foi encontrado com um deles, salvo engano com o réu Bruno. O réu Gustavo, em seu interrogado em Juízo (mídia – ID 25725637), confessou sua participação no roubo e relatou que estavam saindo de uma festa, ele e o Bruno e visualizaram a vítima, a abordaram, pegaram o celular e foram para a parada de ônibus quando foram abordados pelos policiais. O réu Bruno, em seu interrogado em Juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Das oitivas realizadas em Juízo, acima descritas, tem-se que a vítima afirma com clareza e absoluta certeza que reconheceu pessoalmente os réus, na parada de ônibus, local em que foi feita a abordagem pelos policiais. Ainda, a policial militar Laurina, confirmou em Juízo que a vítima fez o reconhecimento dos réus na parada de ônibus no momento da abordagem policial e também reconheceu seu celular. Cabe frisar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. Deve-se destacar, ainda, que o depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. ... Portanto, diante das provas acostadas aos autos, evidencia-se a autoria do crime praticado pelo réu Bruno Araújo dos Santos, o que torna inviável sua absolvição. (ID 28145730). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). No mesmo sentido, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ....... 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. ....... 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Ressalte-se, ainda, que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). ..... (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/10/2020). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023